Tribunal: CARF
Processo: 13816.000208/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000208/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ALICE APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova
emprestada, produzida eficazmente e aceita em outro processo do mesmo
contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000208/2010-66
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000208/2010-66

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 3.217,34, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 24.555,21, conforme se depreende na notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.460,44 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-34.452, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 33/35):
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 3.217,34, incluídos
os acréscimos legais, calculados até 31/05/2010.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 24.555,21, recebidos pelo contribuinte das fontes pagadoras Instituto
Nacional do Seguro Social e Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social,
conforme explicitado no processo (fl. 9).
O sujeito passivo foi cientificado da NL em 31/05/2010 e apresentou impugnação em
24/06/2010, alegando, em síntese, que é portadora de Neoplasia Maligna, tendo
direito à isenção do Imposto de Renda, bem como a restituição dos valores descontados
a partir do fato gerador, conforme comprova através de documento apresentado.
Por fim, requer que sua peça de impugnação ao lançamento seja recebida, a fim de
produzir os efeitos legais.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 11/02/2014 (fls. 37/38), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 13/03/2014, recurso voluntário (fls. 40/42), alegando, em
apertada síntese, que é portadora da moléstia grave (neoplasia maligna), diante da documentação
juntada aos autos em conformidade com a determinação legal, devendo ser declarada isentada da
imposição tributária, nos termos da legislação de regência.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 47/51.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000208/2010-66

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 24.555,21, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com cópia parcial do laudo pericial emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo (fls. 49).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 34/35):
O artigo 6° da Lei n° Lei n° 7.713/88, com as alterações do art.47 da Lei n° 8.541, de
1992 e art. 30 da Lei n° 9.250, de 1995, estabeleceu dois requisitos cumulativos para
sua concessão dessa modalidade de isenção: (a) os valores recebidos devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (b) a moléstia deve estar prevista
no texto legal e comprovada por meio de laudo médico pericial emitido pelo serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (caput do art.
30 da Lei n° 9.250/1995).
No lançamento ora sob julgamento os valores recebidos foram proventos de
aposentadoria e a moléstia encontra-se prevista na Lei. Entretanto, para comprovar
que é portadora da moléstia grave (Neoplasia Maligna) a contribuinte acostou ao
processo dois documentos (fls. 11/12): a) um Relatório Médico, no qual não se
consegue identificar o nome do subscritor nem o CRM; b) um atestado médico,
subscrito pelo Dr. Ademar Lopes, do Hospital Centro de Tratamento, Ensino e Pesquisa
em Câncer.
Assim sendo, tendo em vista que a contribuinte não acostou ao processo a
documentação conforme exige a legislação (artigo 6° da Lei n° Lei n° 7.713, de
1988), será mantida a de omissão dos rendimentos.
Como se pode perceber, a DRJ/SDR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que embora comprovada a moléstia, não foram acostados aos autos o laudo
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000208/2010-66

pericial subscrito por profissional vinculado ao serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ao teor da legislação de regência.
No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ter comprovado por documentação hábil ser portadora de moléstia incapacitante,
vale destacar de início que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Logo, ancorado nas disposições legais transcritas e como bem fundamentado na
decisão de piso, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal, os quais, diga-se de passagem, foram reconhecidos por comprovados na decisão recorrida,
pendente, apenas, a comprovação dos requisitos formais exigidos pela legislação.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000208/2010-66

Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão de piso deve ser reformada.
Cabe salientar, que para o deferimento do pedido mister se faz o reconhecimento
da doença por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, na exata dicção do art. 5o, § 1o
da IN SRF no 15, de 06/02/2001. Tal situação não restou demonstrada nos autos – diga-se de
passagem, limitou-se a Recorrente juntar apenas parte de um laudo pericial emitido Secretaria
de Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo (fls. 49) que, embora se tratando de um
documento oficial, dada a forma em trazido aos autos, não se afigura suficiente para motivar a
isenção pleiteada.
Todavia, o mesmo laudo pericial foi juntado integralmente no processo no
13816.000210/2010-35 (fls. 51/52), da mesma Recorrente, referente ao ano-calendário de 2008,
e que também se enconra sob minha relatoria, razão pela qual o tomo como prova emprestada,
ao teor do art. 372 do CPC, admitindo o referido laudo integral no presente feito.
Portanto, e ancorado no princípio da verdade material, não há como ignorar o fato
de que o laudo pericial completo juntado no processo 13816.000210/2010-35 (fls. 51/52), trata-
se de documento oficial emitido pela Clínica Municipal de Especialidades Médicas da Prefeitura
de São Bernardo do Campo, aliado aos dois relatórios particulares emitidos pelo Hospital Sírio-
Libanês e pelo Hospital A.C. Camargo - Centro de Tratamento, Ensino e Pesquisa em Câncer,
que é conveniado SUS (fls. 47/48), confirmam ser a Recorrente portadora de moléstia grave
(neoplasia maligna) desde o fevereiro de 2003 – além de ter passado por nova ressecção
cirúrgica em 22/09/2011, submetendo-se a acompanhamento ambulatorial e fisioterápico desde
então – o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto
em relação ao estado mórbido acometido, nos termos da legislação de regência.
Neste contexto, sendo a Recorrente portadora de moléstia grave (neoplasia
maligna) desde fevereiro/2003, e tratando-se os rendimentos de aposentadoria ou pensão
percebidos desde 10/05/1988 (fls. 13/14) – fato este reconhecido pela própria decisão recorrida –
impõe-se o reconhecimento do seu direito à isenção tributária no caso concreto, nos termos do
art. 5, § 2o, III, da IN SRF no 15/2001.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 24.555,21, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital